Tribunal: TJMT
Processo: 0020322-97.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020322-97.2017.8.11.0055
Recorrente: Paulo Cesar Favaro Motta
Recorrido: Marcos Laert Sia
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Paulo Cesar Favaro Motta, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111789976):
“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO COM HORA CERTA – NATUREZA FICTA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – MATÉRIA PRECLUSA – AFASTADA - COMUNICAÇÃO, EXPEDIDA PELO ESCRIVÃO, A FIM DE CIENTIFICAR O RÉU SOBRE O ATO CITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ENTREGA – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. ‘A arguição de nulidade de citação, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição’. Precedentes do STJ: REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. Preliminar em contrarrazões afastada.
2. A citação com hora certa, prevista nos artigos 252 a 254 do vigente Código de Processo Civil, representa modalidade de citação ficta por meio da qual, cumpridas as formalidades legais, faz-se presumir o conhecimento, pelo réu, da existência da demanda.
3. Realizada a citação com hora certa e juntada a certidão do ato nos autos, o escrivão enviará ao réu, obrigatoriamente, comunicação - por carta, telegrama ou correspondência eletrônica - do ocorrido, sob pena de nulidade. Inteligência do artigo 254 do CPC/2015, constatada a não entrega da referida carta no endereço da parte requerida, ARs devolvidos ao remetente, de fato não ocorreu o aperfeiçoamento da citação por hora certa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula”. (N.U 0020322-97.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 121937490.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Marcos Laert Sia, em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Cobrança n. 0020322-97.2017.8.11.0055, Código 254538, ajuizada por Paulo Cesar Favaro Motta, em face do ora apelante, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso de apelação do requerido para reconhecer a nulidade da citação com hora certa do requerido/apelante, e, de consequência cassou a sentença recorrida com a determinação do retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito. (id 111789976 - Pág. 7)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 239, § 2o, do CPC, ao argumento de que “tendo em vista ter o recorrido comparecido aos autos e apresentado contestação-ainda que intempestiva”.
Argui contrariedade ao artigo 505 do CPC, pois “até as matérias de ordem pública precluem se não recorrida em tempo”.
Recurso tempestivo (id 124189097) e preparado (id 124169064).
Contrarrazões no id 127393670.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 505 do CPC, a parte recorrente alega que “a r. decisão proferida pelo Magistrado de Piso (fls. 125/126 – ID 89340980) indeferiu a nulidade da citação e contra esta decisão não foi aviado tempestivo e adequado recurso”.
Afirma que “não poderia a Corte de Mato Grosso se quer apreciar o recurso de apelação, na medida contra a decisão monocrática que apreciou a nulidade da citação, não foi aviado o recurso cabível, ou seja, transitou em julgado a incidir a regra do artigo 505 do CPC, além de tantas que se poderia aqui apontar como tidas violadas no v. acórdão”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “quanto à referida prefacial, razão não assiste ao apelado. Isso porque, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão, e podem ser reconhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador, conforme disposição expressa do art. 485, IV e § 3o, da lei processual. Assim, o defeito ou a ausência de citação, requisito de validade do processo (art. 239 do CPC), constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, independentemente de provocação da parte”. (id 107833961 - Pág. 1)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 7/STJ. 3. NÃO ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. EXCESSO NÃO ALEGADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022, do CPC/2015.
2. Ao analisar a tese da necessidade de intimação pessoal da parte, o Tribunal de origem consignou a inaplicabilidade da Súmula 410/STJ ao caso concreto, pois a obrigação estabelecida pela sentença a ser cumprida é de pagar, e não houve o arbitramento de multa cominatória. Infirmar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ.
3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na linha de sedimentada jurisprudência desta Corte, ‘até mesmo as matérias de ordem pública - como é o caso dos autos - são suscetíveis de preclusão, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo’ (AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1915598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022). [g.n.]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça